Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. COVID- 19. LEI 14.034/2020. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré à indenização, por dano moral, no valor de R$ 6.000,00, para cada autor, e por dano material, no valor de R$ 22.568,95, em virtude de falha na prestação do serviço, consistente na ausência de auxílio material e informação adequada aos autores, em decorrência do cancelamento de voos contratados.

2. Requer o recorrente a suspensão do processo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, por força maior, decorrente da pandemia do COVID-19, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do Código de Processo Civil. A princípio, não se há de falar em suspensão do processo, uma vez que não há qualquer previsão legal para tanto. Ademais, a celeridade é um dos critérios norteadores dos Juizados Especiais.

3. Quanto ao dano material, pleiteia que o reembolso seja na modalidade voucher, isto é, crédito para viagens futuras pela companhia aérea. À luz do artigo 3o, § 1o, da Lei 14.034/2020, em substituição ao reembolso, poderá ser emitido crédito ao consumidor. Entretanto, o mesmo artigo preconiza que o reembolso, em dinheiro ou crédito (voucher), deve ser objeto da opção do consumidor. Ademais, deve a parte recorrida ser ressarcida dos gastos realizados com hospedagem, em decorrência dos voos cancelados, por ser consequência da falha da prestação do serviço, já que os consumidores não deram causa a tais despesas. Cabe destacar que o tempo adicional de permanência dos passageiros que ficaram fora do país foi provocada pelos serviços prestados pela ré, que discriminou os que pagaram as passagens em espécie, dando-lhes preferência para voltar ao Brasil em detrimento dos autores, em detrimento dos que adquiriram passagens por meio do seu programa de milhagens, que tiveram que permanecer no exterior.

4.A propósito, como bem ressaltado pelo juízo de origem, “à companhia aérea não cabe discriminar os passageiros em virtude da forma como as passagens foram pagas, além disso, o § 7o, do art. 3o, da Lei n. 14.034/20 é claro ao dispor que o direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas.”

5. Por outro lado, o dano moral resta caracterizado, ante a frustração e angústia vivenciadas, uma vez que a pandemia da covid 19 não exime a responsabilidade da companhia aérea de prestar assistência material e amparo ao consumidor, que teve o seu voo cancelado e se viu à deriva em país estrangeiro, sem hospedagem, alimentação e informação adequada e, ainda, em face da discriminação quanto ao modo de aquisição das passagens. Nesse passo, a angústia decorrente de tal cenário configura dano moral.

6. O valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, reduzo o valor fixado na origem para R$ 2.000,00, para cada autor.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação, por dano moral, para R$ 2.000,00, para cada autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.